Tribunal: TJES
Processo: 5020179-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020179-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVOCAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. ILEGALIDADE EVIDENTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PARCIAL CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante de suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Busca-se o relaxamento da prisão por alegado flagrante preparado ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Após concessão liminar, surgiu controvérsia sobre a identificação do paciente, superada com o cumprimento do alvará. Posteriormente, requereu-se restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a atuação policial configurou flagrante preparado, tornando ilegal a prisão em flagrante e, por consequência, a prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível, em habeas corpus, aditar a causa de pedir para incluir pedido de restituição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial descrita no Boletim Unificado evidencia intervenção ativa dos agentes, que, após prenderem corréu e apreenderem integralmente a droga, orientam e determinam que o detido realizasse ligações telefônicas para atrair o paciente ao local do encontro, o que caracteriza flagrante preparado, vedado pela Súmula 145 do STF.

4. A situação revela a ocorrência de crime impossível, pois a droga já estava apreendida e fora de circulação, sendo inviável qualquer consumação por parte do paciente, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.805.173/MT e AgRg no REsp n. 2.037.676/MT).

5. A prisão preventiva, embora fundamentada na reincidência e gravidade concreta, não supera a etapa prévia e imprescindível da legalidade da prisão, uma vez que o flagrante é nulo quando decorrente de provocação policial.

6. A alegação ministerial de que a análise da nulidade demandaria dilação probatória não procede, pois a ilegalidade decorre da leitura direta e incontroversa do BU nº 59698492 e da decisão de autuação, permitindo o reconhecimento da nulidade em sede de
habeas corpus
, inclusive de ofício, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 779155/SP).

7. A apresentação de nome falso pelo paciente constitui crime autônomo, já objeto de comunicação ao Ministério Público, não afastando a ilegalidade da prisão por flagrante preparado e estando prevista a imediata libertação após identificação (CPP, art. 313, §1º).

8. O pedido de restituição de bens, formulado posteriormente, configura indevida emenda à inicial, vedada pela jurisprudência do STF, sendo inviável alterar pedido ou causa de pedir em habeas corpus (STF, HC 182998 AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida, para confirmar a liminar e determinar o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, se por outro processo o paciente não estiver preso.

Tese de julgamento:

1. Configura flagrante preparado a atuação policial que, após apreender a droga e prender o portador, orienta o detido a realizar ligações destinadas a provocar a presença de terceiro, tornando impossível a consumação do crime e ilegal a prisão em flagrante.

2. A nulidade decorrente de flagrante preparado pode ser reconhecida em
habeas corpus
quando a ilegalidade emerge de fatos incontroversos constantes dos autos.

3. É inviável a emenda à inicial de
habeas corpus
para incluir nova causa de pedir ou pedido superveniente, como o de restituição de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, §1º; CP, art. 17; Súmula 145/STF; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei nº 12.850/13, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 145; STF, HC 182998 AgR; STJ, REsp 1.805.173/MT; STJ, AgRg no REsp 2.037.676/MT; STJ, AgRg no HC 779155/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020179-94.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FLAVIO PAGIO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

PACIENTE: ROBERTO
FERNANDES DE OLIVEIRA
(nome falso:
ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE
)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
(nome falso:
ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE
)

contra suposto ato coator do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O impetrante requer liminarmente o relaxamento da prisão tendo em vista se tratar de flagrante preparado.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
deferido
mediante a decisão acostada no ID 17231551.

A defesa juntou pedido de providências ao ID 17283715 informando que “
o presídio recusou-se a liberar o custodiado, alegando divergência de nome e exigindo novo alvará constando a identificação ‘verdadeira’
”, ao que requeria que fosse determinado o imediato cumprimento da ordem de soltura.

Na decisão de ID 17335782 constatei que o alvará já havia sido cumprido, ao que julguei prejudicada análise do pedido. Não obstante isso, determinei que o Ministério Público fosse oficiado com urgência para apurar o cometimento de eventual infração penal relativa à identificação falsa.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17378709, pelo “
CONHECIMENTO da impetração e, no
mérito, seja DENEGADA a ordem, por inexistência de constrangimento ilegal, com a consequente
revogação da liminar anteriormente concedida, bem como seja DETERMINADAS as devidas
CORREÇÕES na AUTUAÇÃO do presente, para fazer constar o VERDADEIRO NOME do paciente
como sendo ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
”.

A defesa juntou novo pedido de providências ao ID 17325500 requerendo a restituição de bens do paciente.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se do Boletim Unificado (ID 17164158) o que se segue:

“[...] NA PRESENTE DATA, ESTA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA INDICANDO QUE UM INDIVÍDUO, CONDUZINDO UM VEÍCULO RENAULT SANDERO DE COR BRANCA, BUSCARIA, NO PERÍODO DA TARDE, APÓS O HORÁRIO DE ALMOÇO, UMA ENCOMENDA NA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, SITUADA EM VILA CAPIXABA, CARIACICA/ES. A INFORMAÇÃO INDICAVA QUE A REFERIDA ENCOMENDA CONTERIA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APÓS COMUNICAÇÃO IMEDIATA À AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE, DESLOCAMO-NOS ATÉ O LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA VELADA. POR VOLTA DAS 16H, APROXIMOU-SE UM VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE DESCRITAS, OSTENTANDO A PLACA PPR2J82. O CONDUTOR, TRAJANDO CAMISA DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, DESEMBARCOU E ADENTROU O ESTABELECIMENTO. CERCA DE CINCO MINUTOS DEPOIS, RETORNOU CARREGANDO UMA CAIXA DE GRANDES DIMENSÕES, A QUAL ACONDICIONOU NO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL. EM SEGUIDA, INICIOU DESLOCAMENTO PELA MARGINAL DA BR-262, SENTIDO CEASA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FORAM ACIONADOS OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS REGULAMENTARES, DETERMINANDO-SE A PARADA DO VEÍCULO, ORDEM PRONTAMENTE ACATADA PELO CONDUTOR, SEM QUALQUER RESISTÊNCIA. DURANTE A ABORDAGEM PADRONIZADA, O INDIVÍDUO APRESENTOU RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS E EVASIVAS ACERCA DA ORIGEM E DO DESTINO DA ENCOMENDA TRANSPORTADA. DIANTE DESSA INCONSISTÊNCIA E DA NECESSIDADE DE ESCLARECER A SITUAÇÃO, FOI SOLICITADA A ABERTURA DO PORTA-MALAS, ONDE SE ENCONTRAVA A CAIXA PREVIAMENTE OBSERVADA. NO MOMENTO DA ABERTURA, PERCEBEU-SE FORTE ODOR CARACTERÍSTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CANNABIS SATIVA (MACONHA). COM O AUXÍLIO DE LÂMINA APROPRIADA, PROCEDEU-SE À ABERTURA PRELIMINAR DA EMBALAGEM, CONSTATANDO-SE A PRESENÇA DE DIVERSOS TABLETES ENVOLTOS EM FITA ADESIVA DE COR VERDE, ALÉM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ANTIGAS EMBALADAS EM PAPEL FILME, UTILIZADAS PARA TENTAR DISSIMULAR O CONTEÚDO ILÍCITO.
O ABORDADO FOI IDENTIFICADO COMO EDISON DA SILVA JUNIOR, O QUAL AFIRMOU NÃO SABER O CONTEÚDO DA CAIXA E RELATOU QUE SOMENTE REALIZARIA A COLETA E ENTREGA, RECEBENDO CERCA DE R$ 30,00 PELO SERVIÇO. INFORMOU AINDA QUE O CONTRATANTE ESTAVA SALVO EM SEU APARELHO CELULAR SOB O NOME ¿MANÉ 3¿, NÚMERO (27) 99919-7959.
EDISON TAMBÉM INFORMOU QUE A CAIXA CONTINHA UMA NOTA DE REMESSA, A QUAL NOS ENTREGOU. CONSTA NELA QUE O REMETENTE SERIA A EMPRESA MECÂNICA E CHAPEAÇÃO RODRIGUES, SEDIADA EM CASCAVEL/PR, E O DESTINATÁRIO SERIA SRA. SORAYA AMARAL FIGUEIREDO, RESIDENTE EM VILA VELHA/ES. RESSALTA-SE QUE ESTA EQUIPE REALIZOU DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO INDICADO, NÃO LOCALIZANDO A DESTINATÁRIA, MOTIVO PELO QUAL SUSPEITA-SE QUE O NOME INDICADO SEJA DE UM ¿LARANJA¿, UTILIZADO PARA OCULTAR A VERDADEIRA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO DA ENCOMENDA ILÍCITA. ACOMPANHANDO EDISON NO VEÍCULO ESTAVA SUA CONVIVENTE, A SRA. YONE FIRME LEPAUS, QUE TESTEMUNHOU TODOS OS FATOS DESDE A COLETA DA ENCOMENDA ATÉ A ABORDAGEM POLICIAL. A SRA. YONE FOI CONDUZIDA À DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, A CRITÉRIO DA AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE. EM CONSULTA AOS REGISTROS DISPONÍVEIS, CONSTATOU-SE QUE EDISON DA SILVA JUNIOR POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS, TENDO SIDO PRESO EM 2021 PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VIANA, OCASIÃO EM QUE FOI FLAGRADO TRANSPORTANDO UM TABLETE DE MACONHA NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO. TAL CIRCUNSTÂNCIA REFORÇA A COMPATIBILIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA ORA INVESTIGADA.
COM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, EDISON FOI ORIENTADO A ENTRAR EM CONTATO COM O REFERIDO ¿MANÉ 3¿, INFORMANDO QUE A ENCOMENDA JÁ HAVIA SIDO RETIRADA E SOLICITANDO ORIENTAÇÃO QUANTO AO LOCAL DE ENTREGA. O INTERLOCUTOR DETERMINOU QUE O ENCONTRO SE REALIZASSE NAS PROXIMIDADES DA FARMÁCIA DULU, NO BAIRRO VILA CAPIXABA. A EQUIPE DESLOCOU-SE AO PONTO INDICADO. APÓS ALGUNS MINUTOS, APROXIMOU-SE UM VEÍCULO FIAT SIENA DE COR PRATA, PLACA GYQ4J87, CUJO CONDUTOR REALIZOU SINAL COMPATÍVEL COM RECONHECIMENTO. PROCEDEU-SE AO ACOMPANHAMENTO ATÉ A RUA GUARAPARI, EM FRENTE AO Nº 215, ONDE FOI REALIZADA ABORDAGEM SEGURA CONFORME PROTOCOLO OPERACIONAL. O INDIVÍDUO FOI IDENTIFICADO COMO ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE, O QUAL POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS REGISTRADA NO ANO DE 2021. AINDA EM DILIGÊNCIA, E VISANDO CONFIRMAR A IDENTIDADE DO CONTRATANTE, A EQUIPE ORIENTOU EDISON A REALIZAR, COM SEU PRÓPRIO APARELHO CELULAR, UMA LIGAÇÃO PARA O CONTATO ¿MANÉ 3¿. NO EXATO MOMENTO DA CHAMADA, O TELEFONE CELULAR DE ADRIANO COMEÇOU A TOCAR, CONFIRMANDO DE FORMA INEQUÍVOCA QUE ELE ERA O INDIVÍDUO QUE HAVIA SOLICITADO A RETIRADA DA ENCOMENDA, CONFORME EDISON JÁ HAVIA RELATADO. TAL CIRCUNSTÂNCIA CONSOLIDOU A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA. DIANTE DA CONVERGÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA E DA DEMONSTRAÇÃO CLARA DO VÍNCULO DIRETO DE ADRIANO COM A CARGA, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO.
DURANTE BUSCA VEICULAR, LOCALIZARAM-SE DOIS COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, SENDO UM NO VALOR DE R$ 5.860,00 E OUTRO NO VALOR DE R$ 1.900,00, AMBOS DESTINADOS À PESSOA JURÍDICA FONTINELLE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, ESTA EQUIPE ADOTOU TODAS AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO INTEGRAL DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA SUBSTÂNCIA E DOS MATERIAIS APREENDIDOS, BEM COMO COMUNICANDO FORMALMENTE A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES [...]” - destaquei

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 17164159), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, eis que os fundamentos destacados pela Defesa do autuado ADRIANO são matérias que se referem diretamente ao mérito da demanda, sendo incabível sua análise neste momento, razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento, cabendo o Juízo Natural melhor análise durante a necessária instrução processual. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito.
Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, eis que diante da natureza do delito e por entender que outras medidas cautelares se mostram inadequadas, por ora, para resguardar a Ordem Pública, bem como evitar a reiteração delitiva, sobretudo considerando que ambos já possuem registros anteriores por delito de tráfico de drogas, inclusive tendo o EDISON condenação e o autuado ADRIANO sentenças condenatórias proferidas.

Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública
, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal[...]” - destaquei

Nesse caso, por mais que a fundamentação pela necessidade da prisão – pela gravidade em concreto da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a condição de reincidente do paciente – seja adequada, uma primeira etapa, a da legalidade da prisão, não foi superada. Explico.

Conforme extrai-se dos autos, no dia 17 de novembro de 2025, o Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo deflagrou operação policial baseada em informações de inteligência. Segundo o relato dos agentes condutores, a informação indicava que um veículo Renault Sandero branco realizaria a coleta de uma encomenda contendo entorpecentes na empresa Águia Branca, situada em Vila Capixaba, Cariacica/ES.

A equipe policial estabeleceu vigilância velada no local. Por volta das 16h00, visualizaram o veículo alvo, placas PPR2J82, conduzido pelo nacional Edison da Silva Junior. Os agentes observaram Edison retirar uma caixa de grandes dimensões e alocá-la no porta-malas do veículo. Ato contínuo, procederam à abordagem na via pública.

Neste momento crucial — e aqui reside o ponto de inflexão para a análise da legalidade da prisão do paciente Adriano — a consumação do delito de tráfico de drogas em relação a Edison já se encontrava aperfeiçoada e interrompida pela ação estatal. A vistoria na caixa revelou a presença de aproximadamente 15kg (quinze quilogramas) de substância análoga à maconha, dissimulada entre peças automotivas antigas.

Todavia, a operação não se encerrou com a prisão de Edison e a apreensão da droga. Conforme confessado explicitamente no Boletim Unificado e nos depoimentos dos policiais:

1. Os policiais, já detendo Edison sob sua custódia e controle absoluto, indagaram-no sobre o destinatário. Edison informou que entregaria a carga a um contato salvo como "Mané 3" (supostamente o paciente Adriano).

2. Mediante "autorização da autoridade policial" (o Delegado de Polícia, não um Juiz de Direito), a equipe instruiu e orientou Edison a realizar uma ligação telefônica para o contato "Mané 3".

3. Sob o comando dos agentes estatais, Edison informou ao interlocutor que a encomenda já estava em sua posse e solicitou instruções de entrega.

4. O interlocutor, induzido por essa comunicação controlada pela polícia, indicou o local de encontro: proximidades da Farmácia Dulu, em Vila Capixaba.

5. A equipe policial deslocou-se para o local, mantendo o cenário montado.

6. Ao avistarem o veículo Fiat Siena, placa GIQ4J87, supostamente conduzido pelo paciente Adriano, os policiais ordenaram que Edison realizasse nova chamada telefônica.

7. No exato instante em que Edison, cumprindo a ordem policial, efetuou a ligação, o telefone do paciente Adriano tocou. Este fato — o toque do telefone provocado pela polícia — foi o elemento deflagrador da abordagem e prisão em flagrante de Adriano.

Para a correta subsunção dos fatos à norma, imperioso distinguir as categorias de flagrante que orbitam o caso em tela. No
flagrante e
sperado,
a polícia sabe do crime e aguarda sua execução natural. O papel da polícia é passivo / Vigilante. É lícito. No
flagrante
p
reparado
, a polícia instiga, induz ou cria a situação para o crime ocorrer. O papel da polícia é ativo / provocador / indutor. É ilícito (Súmula 145 STF), e é o que ocorreu na prisão de Adriano (via telefone de Edison).

A autoridade coatora, ao homologar o flagrante, tratou a situação como se fosse um desdobramento natural ou um flagrante esperado. Todavia, a narrativa policial demonstra uma ruptura na cadeia causal do crime.

A Súmula 145 do STF, editada com base na doutrina do crime impossível (art. 17 do CP), estabelece que "
não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação"
.

No flagrante preparado, o Estado atua como um "arquiteto do delito". Ele planta a semente da ação criminosa ou cria um cenário artificial onde o indivíduo é levado a agir, mas sem qualquer possibilidade de êxito real, pois o aparato estatal detém controle absoluto da situação e do objeto do crime.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça definiu o flagrante preparado como aquele em que “
a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível
" (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No caso do paciente, identifica-se os seguintes elementos constitutivos do flagrante preparado:

1. A Indução: Adriano não foi ao local do encontro por iniciativa própria espontânea naquele momento específico. Ele foi porque recebeu uma ligação.

2. O Agente Interposto: A ligação não foi feita por um comparsa livre, mas por Edison, um indivíduo já preso, subjugado pelo poder estatal, agindo como longa manus da polícia. A vontade de Edison de ligar foi substituída pela vontade da polícia de que ele ligasse.

3. A Impossibilidade Material: O objeto do tráfico (os 15kg de maconha) já estava formal e materialmente apreendido pelo Estado. Juridicamente, aquela droga estava fora de comércio. Adriano, ao ir ao encontro, dirigia-se para receber uma "isca", não uma carga disponível. Ele jamais poderia consumar o crime de "adquirir" ou "receber" droga, pois o que havia ali era uma encenação de entrega de um material sob custódia policial.

Ao coagir ou orientar o preso a atrair o comparsa, a polícia viola o direito à não autoincriminação do detido e cria uma situação de flagrante preparado em relação ao terceiro.

No caso em tela, o BU nº 59698492 é explícito: "
Com autorização da autoridade policial, EDISON foi orientado a entrar em contato... A equipe orientou Edison a realizar... uma ligação
".

Esta "orientação" contamina irremediavelmente a prova. Sem essa intervenção ativa e diretiva da polícia, o encontro na Farmácia Dulu não teria ocorrido daquela forma e naquele momento.

Poder-se-ia argumentar que a polícia estaria exercendo uma "ação controlada". Contudo, tal instituto, previsto na Lei nº 12.850/13 (art. 8º) e na Lei de Drogas (art. 53, II), exige requisitos formais rigorosos:

1. Comunicação/Autorização Judicial: A lei exige que o Juiz seja comunicado ou autorize previamente, para garantir o controle da legalidade. No caso, a autorização veio do "Delegado", o que é insuficiente para medidas que restringem direitos fundamentais ou envolvem táticas de infiltração/indução.

2. Passividade na Execução: A ação controlada visa retardar a intervenção, não criar a interação. A polícia deveria ter seguido a droga antes de abordar Edison, permitindo que ele levasse a carga até Adriano espontaneamente. Ao prender Edison primeiro, a polícia quebrou a cadeia lógica. Ao mandar Edison ligar depois, a polícia tentou remendar essa cadeia artificialmente.

A ausência desses requisitos desnatura a ação controlada e a converte em pura e simples provocação policial, vedada pelo ordenamento.

A análise meticulosa dos autos revela que a prisão do paciente não decorreu de uma situação de flagrância genuína, mas sim de uma encenação policial caracterizadora de flagrante preparado, hipótese de crime impossível que afasta a tipicidade da conduta e a legalidade da custódia.

A atuação dos agentes estatais, ao utilizarem um preso sob sua custódia para realizar ligações telefônicas e marcar encontros com terceiros, sob orientação e comando da autoridade policial, sem prévia autorização judicial para ação controlada, viola frontalmente a Súmula 145 do STF e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.037.676/MT), ao que a prisão deve ser imediatamente relaxada.

Quanto ao argumento apresentado pelo
parquet
de que “
a alegação de nulidade da prisão em flagrante tangencia a questão probatória, demandando análise aprofundada do conteúdo fático-probatório para a sua comprovação
”, pontuo que a jurisprudência dos tribunais superiores autoriza o reconhecimento de nulidade que possa ser verificada pela análise perfunctória dos autos até mesmo de ofício. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS . POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício .Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170 .180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019 . STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2 .
Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade
. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos . 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023
) - destaquei

No caso dos autos a ilegalidade é manifesta, visto que foi extraída dos autos do Boletim de Unificado nº 59698492 (ID 17164158) e da Decisão de Autuação Flagrancial (págs. 4/8 do ID 17164160).

No que se refere ao argumento do
parquet
de que “
o paciente forneceu identidade falsa aos policiais no momento do flagrante, sendo sua verdadeira identificação constatada apenas na unidade prisional, após a realização de exame dactiloscópico
”, verifica-se que tal conduta constitui possível crime independente da conduta analisada no flagrante, quanto a qual já determinou-se oficiamento do Ministério Público de primeiro grau para que averigue (ID 17335782).

Além disso, extrai-se do art. 313, §1º do CPP que é devida a imediata colocação do preso em liberdade após sua identificação. Em consulta aos autos de origem verifica-se que foi realizado laudo papiloscópico (ID 83983366) em que se constatou que o verdadeiro nome do paciente é Roberto Fernandes de Oliveira, filho de Darcy Luzeto Fernandes de Oliveira e Sebastião Leite de Oliveira.

Com relação aos fatos e pedidos relativos a momento posterior à prisão do paciente, quanto à restituição de bens por ilegalidade da prisão (ID 17325500), verifica-se os argumentos constituem “emenda à inicial” do
Habeas Corpus
, e implica em alteração do pedido/causa de pedir, o que é rechaçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035; DIVULG 24-02-2021; PUBLIC 25-02-2021) – destaquei.

Nesse sentido também verifica-se precedente na jurisprudência pátria:

3. Da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não merece conhecimento, igualmente, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Cumpre destacar que, embora a parte impetrante tenha juntado petição intermediária acrescentando (aditando) nova causa de pedir às fls. 279/281, na qual alega o constrangimento ilegal devido excesso de prazo para início da instrução criminal, o referido aditamento é inviável em sede de Habeas Corpus, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. (Habeas Corpus Criminal - 0620224-28.2024.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/03/2024, data da publicação: 27/03/2024).

Ante o exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada, para confirmar a liminar concedida, no sentido de reconhecer a ilegalidade da prisão e, por conseguinte, determinar o
RELAXAMENTO DE PRISÃO
e a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente para
colocá-lo
em liberdade se por
outro processo
não
se
encontrar preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.